Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DISTRITAIS No 5.730/16 E 6.532/20. IMÓVEIS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO DE USO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VÍCIO FORMAL. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO CABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos em face de acórdão, o qual julgou prejudicado o exame da pretensão quanto à Lei Distrital no 5.841/17, diante da perda superveniente do interesse de agir, e, acolheu o pleito formulado na inicial para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade das Leis Distritais no 5.730/16 e no 6.532/20.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 2.2. A contradição, em síntese, consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 2.3. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial entendidos pela parte, quando presentes fundamentos suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão a qual não se pronunciou sobre determinado argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. O acórdão foi claro ao apontar ser da competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação, segundo preconiza o art. 22, XXVII, da CF, cabendo ao DF a legislação complementar, observadas as diretrizes gerais fixadas pela União (art. 17, §1o, da LODF). 4.1. Ressaltou dizer o art. 26 da LODF ser norma necessária à observância da legislação federal para a realização de licitação. 4.2. Destacou o fato de a legislação combatida, ao dispor sobre matéria de competência privativa da União (sobre licitação e nova hipótese de inexigibilidade) estaria eivada de vício formal orgânico de inconstitucionalidade, porquanto teria ocorrido usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação. 4.3. O julgado apontou até mesmo a Procuradoria-Geral de Justiça haver identificado haverem as leis distritais destoados da Lei Federal no 9.636/98 (aquela aplicável a bens imóveis da União e supostamente teria servido de inspiração à edição da norma distrital). 4.4. Explanou-se que a cessão de bens públicos à entidade privada, de forma gratuita e onerosa, sem a realização de licitação antecedente diverge do previsto pela Lei Orgânica do Distrito Federal, no tocante à obrigatoriedade do procedimento licitatório e a observância dos princípios constitucionais os quais regulam a administração pública. Isso porque, para a utilização de espaços públicos por entidades tidas como bens culturais imateriais do DF, visando a exploração de atividade econômica, é preciso a concessão ou permissão da entidade de direito público, geralmente ocorrida através de licitação.
5. Quanto aos pedidos de modulação dos efeitos da presente decisão, sem razão ao recorrente. 5.1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em 06/04/2021, prevaleceu o entendimento majoritário de atribuir efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade das Leis Distritais no 5.730/16 e no 6.532/20, conforme registrado na ementa do julgado. 5.2. A modulação dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade constitui medida excepcional, cabível apenas quando justificada por razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, o que não se verifica no caso concreto. 5.3. A tentativa de modificação dos efeitos da decisão colegiada, sem fundamentação idônea, não pode ser acolhida, uma vez que viola a soberania do colegiado e fragiliza a proteção normativa conferida pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.4. Nos termos do art. 160 do Regimento Interno deste Tribunal, na votação dos presentes embargos de declaração não se atingiu a maioria de dois terços dos membros do Conselho Especial para se modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados.